Tribunal: TJSP
Processo: 1501991-20.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501991-20.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao apelo, assegurada a Justiça gratuita.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501991-20.2019.8.26.0535 -Voto no 42418
2
Voto no 42.418
Apelação no 1501991-20.2019.8.26.0535 Guarulhos
Processo no 1501991-20.2019.8.26.0535 4a Vara Criminal
Apelante - Wellington Antonio Rodrigues
Apelado - Ministério Público
Wellington Antonio Rodrigues, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa,
no valor mínimo unitário, decretada a suspensão dos direitos
políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal (fls.
132/140).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 166/167). A sentença condenatória
transitou em julgado para o Ministério Público, em 17 de fevereiro de
2020 (fls. 159).
Postula a ilustre defensora pública seja fixado o
regime inicial semiaberto, em face da detração, assegurada a Justiça
gratuita (fls. 146/151).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
155/157), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 177/181).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501991-20.2019.8.26.0535 -Voto no 42418
3
Consta da denúncia que o apelante Wellington
Antonio Rodrigues, em 22 de julho de 2019, por volta das 14h30min,
em via pública situada em Guarulhos - SP, teria trazido consigo e
guardado para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, 54,51g de cocaína.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de
ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7), laudo de
constatação preliminar (fls. 20/23), laudo de exame químico-
toxicológico, que resultou positivo para cocaína (fls. 66/68), e na
prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante admitiu a
prática do tráfico de entorpecente. Trazia consigo quinze papelotes de
entorpecente e quantia em dinheiro. A droga estava, na mão. Não
tinha droga escondida. Faz uso de entorpecente (fls. 123).
A testemunha José Antonio Moreira, policial
civil, em juízo, falou que, após certo período de observação ao local
em que o apelante se encontrava, conhecido como ponto de venda de
droga, decidiu abordar. Desceu a pé, entre os transeuntes. O colega
deu a volta com a viatura descaracterizada. Surpreendeu o apelante
no momento em que ele saiu da vegetação, na beira do rio. Em busca
pessoal, encontrou alguns papelotes de cocaína na posse do apelante.
O colega parou a viatura policial e entrou, na vegetação. Localizou
uma sacola, contendo o restante da droga apreendida, embalada da
mesma maneira que a droga encontrada na posse do apelante. O
apelante não esboçou reação, apenas disse que “perdeu”. Não
presenciou venda de droga pelo apelante. Se trata de um rio com
grande extensão. As pessoas que vendem droga se movimentam entre
as ruas (fls. 123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501991-20.2019.8.26.0535 -Voto no 42418
4
A testemunha Francisco Batista Junior, policial
civil, em juízo, disse que, durante o período de monitoramento,
observou movimentação estranha por parte do apelante. Decidiu
realizar a abordagem. Conduziu a viatura policial. Encontrou a sacola
com entorpecente, no mato. A droga estava embalada da mesma
maneira que a droga encontrada com o apelante. O apelante admitiu
o tráfico de entorpecente. O local é conhecido como ponto de venda
de droga (fls. 123).
A prova colhida, em contraditório, não favorece
o apelante. Demonstra que o apelante trazia consigo e teria
guardado entorpecente para entrega a terceiro. O apelante, ao ser
interrogado, em juízo, admitiu ter sido surpreendido pelas
testemunhas José Antonio e Francisco, policiais civis, na posse de
entorpecente. Falou que praticava o tráfico de entorpecente devido a
dificuldades financeiras. Tanto assim que o presente recurso cinge-se
à alteração do regime carcerário.
A pena foi fixada, no mínimo legal, compensado
o aumento pela circunstância agravante da reincidência, pela
circunstância atenuante da confissão espontânea. Não comporta
alteração.
O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
estabelece que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa
ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Ocorre que, no caso presente, considerada a
data da prisão em flagrante, 22 de julho de 2019, e a prolação da
sentença condenatória, 11 de fevereiro de 2020, não decorreu tempo
suficiente para que seja acolhida a detração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501991-20.2019.8.26.0535 -Voto no 42418
5
Assim, fica mantido o regime inicial fechado.
Ficam assegurados os benefícios da Justiça
gratuita.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao apelo, assegurada a Justiça gratuita.
desa Angélica de Almeida
relatora